Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PROVISÓRIO. QUIOSQUE. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. DIREITO À VISTORIA E ANÁLISE DO PEDIDO. RENOVAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. BAIXO. EQUIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O cumprimento da determinação judicial indicada na tutela de urgência é provimento jurisdicional de natureza provisória e necessita de confirmação.
3. A ocupação de área pública por quiosques e trailers para o exercício de atividade econômica particular está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos termos dos arts. 10 e 15 da Lei no 4.257/2008.
4. A omissão administrativa em analisar o pedido de renovação de Termo de Autorização de Uso configura silêncio administrativo, passível de interferência judicial.
5. É prerrogativa da Administração Pública autorizar o uso do espaço público ou não, sendo vedado ao Poder Judiciário compelir o administrador a conceder a autorização, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.
6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais causada pelo provimento parcial do recurso do autor prejudicou o recurso do réu, cujo objeto era a majoração dos honorários advocatícios.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu prejudicado.